Tribunal: STF
Processo: ARE 1604918
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO — FAP. RAT — RISCOS AMBIENTAIS DE TRABALHO. ART. 22, INCISO II, DA LEI N° 8.212/1991. ART. 10, DA LEI N° 10.666/2003. ALIQUOTAS. LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. PRINCIPIO DA LEGALIDADE.
1. Os elementos necessários à aplicação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP sobre o RAT - Riscos Ambientais de Trabalho (antigo SAT - Seguro contra Acidente do Trabalho) encontram-se previstos em lei, de forma que as aliquotas previstas na Lei n° 8.212/1991, em seu art. 22, inciso 11 (1%, 2% ou 3%), podem ser reduzidas em até 50% ou aumentadas em até 100%, conforme o art. 10 da Lei 10.666/2003, em razão do desempenho da empresa em relação à atividade econômica, conforme dispuser regulamento com cálculo segundo metodologia do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS).
2. Não há que se falar, in casu, na inconstitucionalidade do art. 10, da Lei 10.666/2003, mormente quando se verifica não ser necessária a edição de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT, além da circunstância de que o fato de a lei prever a edição de regulamento para a complementação dos conceitos necessários a sua incidência não implica ofensa ao principio da legalidade. Aplicação de precedentes jurisprudenciais do egrégio Supremo Tribunal Federal.
3. No caso, não há que se cogitar, na violação ao principio da legalidade e, em consequência, na ofensa aos arts. 50 , II e 150, I, ambos da Constituição Federal, pelo fato de a fixação de aliquotas de contribuição do Fator Acidentário de Prevenção - FAP, que incidem sobre os Riscos Ambientais do Trabalho- RAT, poderem ser alteradas por meio de decretos regulamentares. Aplicação de precedentes jurisprudenciais deste Tribunal Regional Federal.
4. Não implica ofensa ao principio constitucional da legalidade o previsto no art. 10, da Lei n° 10.666/2003, especificamente no que se refere à autorização para regulamentação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP, realizado pelos Decretos n°s. 6.042/2007 e 6.957/09 e pelas Resoluções MPS/CNPS n° 1.308/09 e n° 1.309/09, de competência do Conselho Nacional de Previdência Social — CNPS.
5. Apelação desprovida.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 37; 93, IX; 201 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente